Tribunal: TJSP
Processo: 1527659-72.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – – Aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos e abrandamento do regime prisional – Descabimento - Apelo improvido.